Tribunal: TJDFT
Processo: 0732743-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE (PREPARO). INTIMAÇÃO PARA RECOLHER O VALOR EM DOBRO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interno interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de não conhecimento da apelação, por não preenchimento de pressuposto objetivo de admissibilidade (preparo).
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante não recolheu preparo do recurso de apelação no ato de sua interposição, em razão do pedido de concessão da assistência judiciária gratuita; (ii) intimada a realizar o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, a parte agravante se limitou a juntar petição em que repisa sua hipossuficiência financeira; (iii) o agravo interno reafirma a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita e insiste nos argumentos do mérito do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a decisão monocrática proferida por esta Relatoria acerca do não conhecimento da apelação, em razão da deserção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recolhimento das custas processuais (preparo) é requisito de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado a tempo e modo da interposição do recurso pretendido, o que não ocorreu no caso concreto (CPC, artigo 1.007).
5. Indeferido o pedido de justiça gratuita e intimada para recolhimento em dobro das verbas recursais (CPC, art. 1.007, § 4o), a parte agravante se limitou a repisar sua alegada condição de hipossuficiência financeira.
6. Não comprovado, a tempo e modo, o preparo em dobro. Agravo de instrumento deserto.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007 e §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2025058, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 23.07.2025; acórdão 1857613, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 04.06.2024.